Tribunal: TJMT
Processo: 14468-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635547-1 / 2020
Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80144688020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80144688020198110001
Requerente: PAULO EDUARDO DE LINO BRANDÃO
Requerido: BANCO BRADESCARD S.A
Beneficiário: PAULO EDUARDO DE LINO BRANDÃO
Conta Judicial 5000118787201
Valor: R$ 1.107,66 (um mil e cento e sete reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: PAULO EDUARDO DE LINO BRANDAO
CPF/CNPJ: 016.439.451-65
Data de Emissão: 20/08/2020
Titular Conta PAULO EDUARDO DE LINO BRANDAO
CPF/CNPJ Titular Conta 016.439.451-65
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 000484291 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1054769604 1/1